Tribunal: TJMT
Processo: 1036269-35.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
do julgado:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – AUXÍLIO FARDAMENTO – PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANOS 2016, 2017 E 2018 – QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA – O RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO – DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI ENTRE AS TURMAS RECURSAIS – PROVIMENTO. 1 - Uniformização do entendimento de que “Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036269-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LULYAN KHAMON ANTONIO SOUSA - CPF: 016.110.351-04 (RECORRIDO), BRUNA GARCIA SANTOS - CPF: 041.044.051-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023